Tribunal: TCU
Processo: 032.563/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11436/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.563/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Regina Fraga dos Santos (XXX.988.700-XX); Dalvimar Lucas Netto Barbosa (XXX.496.406-XX); Edney Glauce Cavalcante Sombra (XXX.204.753-XX); Ibrahim Francisco da Silva (XXX.407.813-XX); Jose Vicente Sousa da Silva (XXX.426.372-XX); Luiz Henrique Dias Negrao (XXX.783.102-XX); Marcos Alberto da Fonseca (XXX.229.606-XX); Mario Jose Pereira (XXX.768.576-XX); Marton Nascimento Fernandes (XXX.675.375-XX); Osvaldo Luiz Vendruscolo (XXX.282.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.